Tribunal: STF
Processo: ARE 1488579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESP 1.340.444/RS.



    1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.



    2. Caso em que a decisão agravada deu provimento ao recurso especial da Universidade Federal da Paraíba para declarar prescrita a obrigação de pagar quantia certa relativa ao reajuste de servidores no percentual de 28,86%.



    3. O acórdão recorrido havia afastado a preliminar de prescrição, por entender que a propositura da execução da obrigação de fazer (implantar) interrompeu a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação executiva da obrigação de dar/pagar quantia certa.



    4. Ocorre que, em situação idêntica à presente, a Corte Especial firmou compreensão no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para a execução individual da obrigação de pagar derivado do mesmo título (REsp 1.340.444/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDv nos EREsp 1.826.436/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 25/10/2021.



    5. Na espécie, constata-se que o título executivo transitou em julgado em 15/2/2002, com condenação de obrigações de fazer e de dar. A execução do cumprimento da obrigação de dar foi proposta apenas em 10/10/2012, estando, portanto, configurada a prescrição da pretensão executória em exame.



    6. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, a execução fundamenta-se em título judicial proferido nos autos da ação coletiva 0000555-89.1994.4.05.8200, que reconheceu o direito dos substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES à percepção do reajuste de 28,86%, dando azo à obrigação de dar e à obrigação de fazer em face da Administração. O objeto da execução em exame diz respeito ao cumprimento da obrigação de pagar, constante no referido título judicial.



    [...]



    Ocorre que a Corte Especial do STJ, nos autos do REsp 1.340.444/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, analisando situação que se assemelha ao caso dos autos, acolheu os argumentos da Fazenda Pública para declarar prescrita a obrigação de pagar quantia certa ao entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar.



    Em continuidade ao julgamento, esclarece-se que a Corte Especial rejeitou os embargos declaratórios opostos pela parte autora ao fundamento de que: "A falta de legitimidade do ente coletivo para a execução da obrigação de pagar tem como consequência que aquilo que viesse a ser decidido na execução da obrigação de fazer iniciada pelo ente coletivo não poderia ser oposto aos docentes em suas respectivas execuções de obrigação de pagar. Não há, portanto, real prejudicialidade entre questões discutidas na execução da obrigação de fazer e questões em tese possivelmente arguíveis na execução da obrigação de pagar” (fls. 3.340, e-STJ)" (EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 3/8/2021, grifo no original).



    Foi com base nesse precedente da Corte Especial que, às e-STJ fls. 890-892, o recurso especial da Universidade Federal da Paraíba foi provido no sentido de declarar prescrita a obrigação de pagar quantia certa ao fundamento de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (REsp 1.340.444/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019).



    Como se vê, estamos diante de precedente firmado pela Corte Especial, de caráter vinculante e obrigatório, o que autoriza o imediato julgamento dos processos com a mesma temática.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente